Tribunal: TJSP
Processo: 0004901-59.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Recurso de Apelação. Cumprimento de Sentença. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Fornecimento de medicamentos. Execução julgada extinta pelo cumprimento da obrigação (art. 924, II, CPC). Pretensão da Defensoria Pública à condenação do Estado de São Paulo ao pagamento das verbas de sucumbência. Inteligência da Súmula 421 do STJ. Sentença mantida. Recurso de apelação

Ementa:
Recurso de Apelação. Cumprimento de Sentença. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Fornecimento de medicamentos. Execução julgada extinta pelo cumprimento da obrigação (art. 924, II, CPC). Pretensão da Defensoria Pública à condenação do Estado de São Paulo ao pagamento das verbas de sucumbência. Inteligência da Súmula 421 do STJ. Sentença mantida. Recurso de apelação improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004901-59.2020.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é
apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, sendo
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004901-59.2020.8.26.0309 - Voto no 5146
2
Apelação no: 0004901-59.2020.8.26.0309
Apelante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Eduardo Godoy
Comarca: Jundiaí
Juízo a quo: Dr. Gustavo Pisarewski Moisés
Voto n° 5146
Recurso de Apelação. Cumprimento de Sentença.
Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
de urgência. Fornecimento de medicamentos.
Execução julgada extinta pelo cumprimento da
obrigação
(art.
924,
II,
CPC).
Pretensão
da
Defensoria Pública à condenação do Estado de São
Paulo ao pagamento das verbas de sucumbência.
Inteligência da Súmula 421 do STJ. Sentença
mantida. Recurso de apelação improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra a r. sentença de fls.
121, proferida em cumprimento de sentença ajuizado por Eduardo
Godoy, representado pela apelante, contra o Estado de São Paulo,
pela qual foi julgado extinto o feito sem resolução de mérito, pelo
cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC).
Inconformada, apela a Defensoria Pública do Estado
de São Paulo (fls. 136/141), sustentando o cabimento da fixação de
honorários advocatícios, tendo em vista a sua autonomia financeira e
orçamentária em relação à Fazenda Pública do Estado.
Contrarrazões às fl. 149/154.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004901-59.2020.8.26.0309 - Voto no 5146
3
A questão trazida à apreciação desta Corte diz
respeito à possibilidade de condenação da Fazenda Pública do
Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
Defensoria Pública.
Como
cediço,
a
condenação
em
honorários
advocatícios é pautada pelo princípio da causalidade, pelo qual
aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com o
pagamento da verba.
Sobre o tema, o art. 85, §10 do Código de Processo
Civil dispõe que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão
devidos por quem deu causa ao processo.
Infere-se dos autos que a Exequente alega que a
Executada deixou de fornecer regularmente os medicamentos
devidos levando ao ajuizamento da execução (fls. 01/07).
Sobreveio manifestação do Estado de São Paulo
informando que o cumprimento da ordem judicial com o
fornecimento (e/ou restabelecimento da entrega) da medicação
pleiteada pelo paciente (fls. 79/90), confirmada pela parte
Exequente (fl. 118).
Assim, tem-se que o fornecimento do medicamento é
causa de extinção da execução pelo cumprimento da obrigação,
nos termos do art. 925, inciso II, do Código de Processo Civil.
Nessa linha, no que concerne à verba honorária
devida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, esta deve
mesmo ser excluída, tendo em vista que a parte autora se valeu de
defensor público para o patrocínio da demanda, conforme passa-se
a expor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004901-59.2020.8.26.0309 - Voto no 5146
4
Sendo a autor patrocinado pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, a condenação da Fazenda Pública do Estado
no pagamento de verba honorária sucumbencial importaria em
confusão entre as figuras do ente pagador e do ente recebedor, pois
integrantes da mesma pessoa jurídica de direito público.
Com efeito, a aplicação da aludida condenação é
rechaçada com base em entendimento firmado pela Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça que, em 03/03/10, aprovou a Súmula
no 421 (Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria
Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à
qual pertença). Essa orientação sedimentou os precedentes do STJ
de acordo com os quais haveria confusão entre o credor e o
devedor dos honorários advocatícios, o que constituiria causa para a
extinção da obrigação (artigo 381 do Código Civil), nas demandas
patrocinadas pela Defensoria Pública em que a parte vencida for o
próprio ente público em cuja estrutura administrativa se insere1.
Mencionada posição foi confirmada em julgamento de recurso
especial repetitivo (REsp representativo de controvérsia no 1199715/RJ
)2.
É verdade que o Supremo Tribunal Federal, em decisão
recente, reconheceu a existência de repercussão geral da questão
no RE 1140005 RG / RJ - RIO DE JANEIRO
Tema 1002 - Discussão
relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio
com ente público ao qual vinculada3. No entanto, até que
sobrevenha o julgamento pela Corte Suprema, tem-se ser caso
aplicação do posicionamento do STJ, conforme precedentes deste
1 (AgRg no REsp 1054873/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe
15/12/2008)
2 REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe
12/04/2011) "
3 (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018 )

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004901-59.2020.8.26.0309 - Voto no 5146
5
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante4.
Portanto, não há que se falar em condenação do
Estado de São Paulo ao pagamento de honorários em favor da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso de
apelação.
PAOLA LORENA
Relatora
4 A esse respeito, confiram-se: (TJSP; Apelação 9000019-84.2009.8.26.0405; Relator (a): Camargo Pereira;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 1a. Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 27/08/2013; Data de Registro: 04/09/2013); (TJSP; Apelação 1007917-88.2015.8.26.0564;
Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo
do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/10/2016; Data de Registro:
26/10/2016)